Tribunal: TJES
Processo: 0000357-79.2023.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000357-79.2023.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALLACE BARBOSA SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. O conjunto probatório constante dos autos revela de modo inconteste a autoria e materialidade, não havendo que se falar em absolvição. 2. A pena foi fixada em estrita observância do disposto nos artigos 59 e 68 do Código Penal, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada. Recurso improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000357-79.2023.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALLACE BARBOSA SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
WALLACE BARBOSA SOUZA,
contra r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, IV e V e §2º-A, I do Código Penal, à pena de 15 (quinze) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 175 (cento e setenta e cinco) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

A defesa busca a absolvição por ausência de provas.

Alternativamente, requer a redução da pena-base, ante a valoração inidônea das circunstâncias do art. 59 do CP.

Ainda, pugna pela concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000357-79.2023.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALLACE BARBOSA SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

“Noticia o inquérito policial que no dia 19/04/2022, Valdeci Pena de Carvalho, Alive da Silva Bastos e Ailton Pinheiro Fonseca estavam transportando um caminhão da empresa Limpádua, marca Merceds Benz, placa KRP 3AC2, contendo como carga de material de limpeza, que totalizava o valor de R$ 9.000,00.

Após passarem por Ponte de Itabapoana, distrito desta comarca, foram abordados por um carro com quatro ocupantes armados e encapuzados, tendo dois deles assumido a direção do veículo, mantendo as vítimas em seu poder e conduzido o caminhão até Campos dos Goytacazes/RJ.

Diante disso, ao chegar em Campos as vítimas foram mantidas sob a vigilância de dois indivíduos não identificados, que estavam em duas motos. Após a amarrarem com fitas e obrigá-las a andar num canavial, foram liberadas horas depois em um canavial na localidade de Santa Cruz.

Segundo se depreende, horas depois o caminhão roubado se envolveu em um acidente na localidade de Pureza, São Fidélis/RJ, com dois veículos que estavam estacionados às margens da rodovia. Assim, considerando que o caminhão não parou após o acidente, os proprietários dos outros veículos envolvidos na colisão, André e Hélio, o seguiram, logrando êxito em parar o veículo na saída de Pureza.

Ato seguinte, o denunciado, que estava na direção, desceu do caminhão roubado nervoso e confessou que aquele veículo era roubado e estava seguindo para a cidade de Friburgo/RJ. Nesse momento André conseguiu tirar uma foto do acusado que após fugiu para o mato.

Frisa-se que, diante da fotografia do denunciado, foi realizada pesquisa junto ao sistema Roweb e obtida sua qualificação o que permitiu seu posterior reconhecimento.

O veículo foi recuperado, bem como encontrado dentro dele um telefone celular, um bloqueado de sinal e um casaco de cor cinza utilizado pelo denunciado (fl.26).

O veículo roubado foi transportado do estado do Espírito Santo para o estado do Rio de Janeiro. Embora a identidade dos demais autores não tenha sido descoberta ainda, é certo que o denunciado agiu em concurso com outros 3 indivíduos.

A materialidade e autoria se encontram demonstradas dado o reconhecimento fotográfico efetuado pelas testemunhas em sede policial”.

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo
condenado pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, IV e V e §2º-A, I do Código Penal, à pena de 15 (quinze) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 175 (cento e setenta e cinco) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

A defesa requer a absolvição do apelante por ausência de provas.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo
boletim de ocorrência de fls. 07/10 e laudo de exame de veículo automotor de fls. 60/62.

Para melhor compreensão dos fatos colaciono alguns depoimentos:

"QUE, sabe ler e escrever; QUE, hoje, terça feira, 19ABR2022, por volta das 03H40MIN, estava no bar da rodoviária de Pureza com seu carro estacionado na rua, em frente ao quiosque;
QUE, em determinado momento um caminhão colidiu na traseira e lateral do lado do carona do seu carro; QUE, o caminhão também colidiu com o carro do proprietário do bar, HELIO LEITE; QUE, o carro do depoente é um I/MMC Lancer 2.0, cor preta, placa ONA3993/RJ, ano de fabricação 2013/2014; QUE, o caminhão estava seguindo sentido Cambuci e não parou; QUE, seguiu atrás do caminhão junto com HELIO; QUE, conseguiu parar o caminhão próximo a um campo de futebol seguindo para Cambuci;
QUE, o motorista desceu espontaneamente após ser parado pelo depoente;
QUE, o indivíduo era de cor morena, calvo, possui uma tatuagem no peito, estava com uma blusa de frio cinza, boné verde, calça jeans, tênis marrom; QUE, o indivíduo não disse seu nome; QUE, o indivíduo estava sozinho no caminhão e nervoso; QUE, o indivíduo confessou que estava transportando uma carga roubada para a cidade de Friburgo;
QUE, o individuo disse que possuía um tio que consertava carros na cidade de Cambuci; QUE, o indivíduo chegou a mandar um áudio para seu tio do telefone celular;
QUE, disse que iria ganhar R$ 3.000,00 para levar o caminhão de Campos para Friburgo;
QUE, tirou uma foto do indivíduo; QUE, o indivíduo conseguiu se desvencilhar e fugir pelo mato;
QUE, durante a ação, percebeu que um carro de cor branca parou distante do local e ficou observando; QUE, o carro branco fez o contorno e retornou sentindo centro de São Fidélis;
QUE, não deu pra ver quantas pessoas tinham no carro branco; QUE, não deu pra perceber o modelo do carro branco; QUE, o indivíduo que estava dirigindo o caminhão falava muito na cidade de Cambuci; QUE, o indivíduo disse que não poderia ser preso novamente; QUE, acionou a Policia Militar que compareceu ao local; QUE, o indivíduo não estava armado: QUE nada mais lhe foi perguntado." (Depoimento de André Cesário Barcelos, na esfera policial - fls. 25/26).

“QUE, sabe ler e escrever; QUE, hoje, terça feira, 19ABR2022, por volta das 03H40MIN, estava trabalhando em seu bar, situado na rodoviária de Pureza; QUE, seu carro estacionado na rua em frente ao bar; Q
UE, em determinado momento um caminhão colidiu no carro de um cliente de nome ANDRÉ e no carro do depoente. QUE, o carro do depoente é um VW Fox 1.0, prata, placa LOX3525, ano de fabricação 2003/2004; QUE, o caminhão estava seguindo sentido Cambuci e não parou após as colisões; QUE, seguiu atrás do caminhão junto com o ANDRÉ;
QUE, conseguiu abordar o caminhão próximo a um campo de futebol na estrada sentindo para Cambuci; QUE, o motorista do caminhão desceu espontaneamente após ser parado;
QUE, o individuo era de cor morena, calvo, possui uma tatuagem no peito, estava com uma blusa de frio cinza, boné verde, calça jeans, tênis marrom;
QUE, o indivíduo não disse seu nome ou apelido; QUE, o indivíduo estava sozinho no caminhão;
QUE, o individuo confessou que estava transportando uma carga roubada para a cidade de Friburgo; QUE, o indivíduo disse que iria pagar o prejuízo, pois possuía um tio que consertava carros na cidade de Cambuci; QUE o individuo chegou a mandar um áudio para seu tio do telefone celular que foi apreendido pela Policia Militar; QUE, o indivíduo disse que iria ganhar R$ 3.000,00 para levar o caminhão de Campos para Friburgo;
QUE, foi tirada uma foto do individuo; QUE, o individuo conseguiu fugir pelo mato; QUE, o individuo que estava dirigindo o caminhão falava muito na cidade de Cambuci; QUE, o indivíduo disse que não poderia ser preso novamente; QUE, a Policia Militar foi acionada e compareceu ao local; QUE, indivíduo não estava armado; QUE, nada mais lhe foi perguntado. Nada mais havendo, mandou a Autoridade Policial encerrar o presente Termo que, lido e achado conforme, assina com o(a) Testemunha.” (depoimento de Hélio Leite, na esfera policial - fls. 27/28).

“QUE, é Policial Militar de serviço nesta cidade, no dia de hoje, terça feira, 19ABR2022; QUE, estavam de patrulhamento pelo centro da cidade, quando por volta das 04H35MIN, foi solicitado o comparecimento via SOP da 4ª CIA para proceder ate a RJ 194, Pureza, após o campo Ipiranga;
QUE, no local foi feito contato com o ANDRÉ CESÁRIO BARCELOS e HELIO LEITE; QUE, foi informado que um elemento de cor branca, calvo, conduzindo um caminhão havia colidido em seu veículo em frente ao quiosque da rodoviária de Pureza; QUE, no local o indivíduo disse para o ANDRÉ e para o HELIO que estava transportando uma carga roubada para a cidade de Friburgo; QUE, o ANDRÉ e o HELIO tentaram segurar no local o individuo, sem êxito; QUE o individuo saiu do local conduzindo o caminhão, ocasião em que o ANDRÉ e o HELIO seguiram o caminhão; QUE, o ANDRÉ e o HELIO conseguiram parar o caminhão próximo ao campo do Ipiranga; QUE, havia um carro branco modelo não identificado seguindo o caminhão; QUE, realizou buscas nas proximidades a fim de encontrar o indivíduo e o carro branco descritos pelo ANDRÉ e HELIO, sem êxito;
QUE, foi recuperado o caminhão Mercedez Benz/Atego 1719, cor vermelha, placa KRP3062/RJ, modelo 2016; QUE, a carga do caminhão é de produtos de limpeza da empresa Limpádua; QUE, dentro do caminhão foi encontrado um bloqueador de rastreador e dois telefones celular; QUE um dos telefones é de uma das vítimas; QUE, uma viatura da localidade de Santa Cruz em Campos dos Goytacazes trouxe as vítimas para esta cidade; QUE, as vítimas teriam sido deixadas na localidade de Santa Cruz em Campos; QUE, nada mais lhe foi perguntado. Nada mais havendo, mandou a Autoridade Policial encerrar o presente Termo que, lido e achado conforme, assina com o(a) Testemunha.” (depoimento do Policial Militar Matheus da Silva Campos, na esfera policial - fls. 11/12).

“Que confirma parcialmente os termos da denúncia;
que confirma que recebeu a ligação de um rapaz que conheceu em 2019; que o rapaz pediu para o interrogado dirigir o caminhão; que o depoente precisava de dinheiro e aceitou a proposta; que o rapaz disse para pegar o caminhão em São Fidélis e levar até Além Paraíba;
que no meio da estrada um rapaz de carro apontou a arma para o depoente e mandou o depoente parar o caminhão; que o rapaz se identificou como policial; que estavam com o celular apontando para o interrogado tirando foto; que o interrogado ficou assustado e saiu correndo; que estava dirigindo um caminhão vermelho;
que não estava presente quando as vítimas foram amarradas e levadas para um canavial; que recebeu a proposta para receber o dinheiro de um rapaz que conheceu no presídio;
que o depoente não roubou ninguém; que pararam o interrogado se identificando como policial, que o depoente ficou assustado; que em momento nenhum o depoente tentou fugir, apenas saiu correndo por medo; que não estava portando arma; que apenas pegou o caminhão em São Fidélis; que quem estava com a arma era o indivíduo que parou o interrogado; que pegou um caminhão em um local chamado Chatuba, em São Fidélis; que no meio da estrada bateu o caminhão em dois carros, porque estava tendo festa na rua e o depoente desviou;
que ia ganhar R$ 1.000,00 para fazer a viagem; que não conhece as pessoas que roubaram o caminhão e pediram o interrogado para dirigir o caminhão;
que o rapaz conheceu o interrogado no presídio e pegou o número de telefone; que já foi preso por tráfico de drogas; que estava trabalhando antes de ser preso; que não tinha necessidade de roubar um caminhão; que apenas aceitou esse transporte porque engravidou a namorada e queria ganhar dinheiro; que queria mudar de vida; que o depoente estava usando o casaco que consta a fl. 53 no dia que foi preso; que não tinha conhecimento que o carro era furto de roubo; que apenas fez o transporte; que não disseram para o interrogado que o caminhão era roubado;” (Interrogatório do acusado, em juízo).

“Que foi vítima de um roubo em 19 de abril de 2022; que o depoente estava no caminhão da empresa; que duas pessoas no caminhão e duas pessoas no carro abordaram o depoente; que parou um carro branco ao lado do depoente, deu um tiro para cima e apontou a arma para o depoente; que fecharam o depoente; que o depoente supõe que eram 04 pessoas; porque dois ficaram no carro e dois subiram no caminhão; que os dois que subiram no caminhão estavam encapuzados; que não conseguiu reconhecer os indivíduos;
que se recorda que uma camisa do flamengo foi esquecida dentro do caminhão; que não se recorda se foi esquecida uma blusa cinza; que estava a noite; que os indivíduos mandaram o depoente ficar de cabeça baixa;
que reconheceu a blusa esquecida como a mesma à fl. 53; que foram levados para o matagal; que estavam amarrados; que ficaram 03 horas nesse matagal; que o crime ocorreu pela madrugada; que quando saíram do mato era aproximadamente 05 da manhã;
que não se comunicavam por nomes, apenas apelidos; que não foi agredido pelos envolvidos; que o intuito dos indivíduos era apenas roubar a carga; que amarraram o depoente e os demais que estavam juntos com o depoente; que amarraram os dois braços para trás e mandaram seguir para o canavial e ficar sentados lá; que um dos indivíduos estava com o isqueiro e cortou a ‘abraçadeira’ que amarrava o depoente; (depoimento da vítima Valdeci Pena de Carvalho, em juízo).

“Que é proprietário de um carro que foi atingido por um caminhão em abril do ano passado; que tirou a foto do indivíduo que atingiu; que o indivíduo estava meio desnorteado;
que o indivíduo apenas pedia desculpa e dizia que ia pagar; que o indivíduo disse que dormiu e bateu no carro do depoente; que foram atrás do indivíduo; que pararam o indivíduo e tiraram a foto; que o indivíduo disse que ia pagar; que o indivíduo disse que ia dar uma aliança de garantia; que perceberam que havia algo errado porque o indivíduo estava muito alterado, depois ele fugiu; que chamara a polícia; que a polícia constatou que se tratava de produto de furto; que o indivíduo disse que havia ganhado R$ 3.000,00 pra carregar a carga e não podia ser preso novamente, que tinha problema na justiça;
que tentaram segurar o indivíduo, mas ele saiu correndo; que o depoente fez um reconhecimento fotográfico na delegacia; que o indivíduo tinha uma tatuagem no peito igual da foto que o depoente reconheceu na delegacia; que o depoente reconheceu um casaco cinza que o indivíduo estava usando; que perceberam que o indivíduo estava nervoso; que o indivíduo não estava armado; que André é amigo do depoente; que não tem contato com André atualmente, mas sabe que ele veio residir no Espírito Santo;” (depoimento de Hélio Leite, em juízo).

O acusado afirma que somente conduziu o caminhão objeto do roubo, não tendo participado da abordagem direta às vítimas.

Após atenta análise do caderno processual, não vejo como acolher a tese defensiva.

Isso porque a vítima Valdeci reconheceu a blusa de frio cinza da foto acostada às fls. 53, como sendo a mesma deixada por um dos assaltantes no interior do veículo.

Ademais, as testemunhas André e Hélio afirmaram de modo inconteste que o acusado Wallace usava uma blusa cinza de frio no momento em que desceu do caminhão roubado.

Ainda, importante esclarecer que a vítima Valdeci salientou que foi abordado por dois indivíduos encapuzados, sendo que outros dois indivíduos permaneceram no interior de um carro branco, dando cobertura.

O envolvimento de outros três indivíduos se confirma, eis que a testemunha André, quando de seu depoimento, afirma que, ao abordarem Wallace, pôde observar que um carro branco estacionou a uma certa distância, e ali ficou analisando os fatos ocorridos, sendo que, em seguida, retornou e voltou sentido São Fidelis.

Nessa vertente, vê-se que o conjunto probatório revela de modo inconteste a autoria do apelante e o envolvimento de outros três indivíduos, não havendo que se falar em absolvição.

Em continuidade, requer a defesa a redução da pena-base.

Noto que a pena-base foi fixada em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, diante da valoração negativa dos antecedentes e das circunstâncias do crime, de modo devidamente valorado e fundamentado.

Assim, ausentes ilegalidades a serem sanadas, mantenho a pena-base nos termos da sentença de primeira instância.

Ausentes atenuantes.

Incidiu a agravante da reincidência, razão pela qual foi a pena exasperada em 1/6, restando fixada em 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de reclusão e ao pagamento de 70 (setenta) dias-multa.

Ausentes causas de diminuição.

Incidiu a causa de aumento do art. 157, §2º, II, IV e V do CP, razão pela qual foi a pena exasperada na metade, restando fixada em 09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 09 (nove) dias de reclusão e ao pagamento de 105 (cento e cinco) dias-multa.

Incidiu também a causa de aumento do art. 157, §2º-A, I do CP, tendo a pena sido adequadamente exasperada em 2/3, restando definitivamente fixada em 15 (quinze) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 175 (cento e setenta e cinco) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

No que tange ao pedido de concessão de assistência judiciária gratuita, entendo desprovido de razão, uma vez que a análise acerca da condição de miserabilidade do acusado deverá ser feita pelo juízo da execução, adequado para verificar a real situação financeira do réu.

Assim, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)